Tribunal: TJPA
Processo: 0005492-49.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005492-49.2018.8.14.0107

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A-CELPA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0005492-49.2018.8.14.0107

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

AGRAVADO: DECISÃO ID 12310571

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CONTRA SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO E EM REEXAME NECESSÁRIO HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL. ACORDO APÓS A SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da perda ou não do interesse recursal do Apelante, ante a celebração do acordo entre as partes.

2. O agravante declara que celebrou o acordo extrajudicial. No entanto argui que ainda possui interesse recursal, uma vez que o conhecimento e julgamento da Apelação pode lhe oferecer a obtenção de posição mais favorável do que aquela materializada na sentença combatida

3. Antes mesmo da subida dos autos à segunda instância, a própria apelante protocolou o Termo de Acordo Extrajudicial ID 7198865 e ID 7198866, em que o Município de Dom Eliseu reconhece as dívidas com a Equatorial Distribuidora de Energia Elétrica, obtendo desconto e parcelamento do montante, bem como as partes se comprometem em peticionar nos processos de suas respectivas conduções para informar o acordo.

4. A celebração do acordo põe fim a situação de inadimplência do Município e esvazia o interesse recursal do ora Agravante, uma vez que o objetivo das partes foi alcançado pelo acordo firmado, não havendo utilidade e necessidade na apreciação do mérito recursal.

5. Outrossim, a intenção de prosseguimento do feito após a celebração acordo extrajudicial configura comportamento contraditório que se enquadra em violação do princípio do
Venire Contra Factum Proprium,
corolário do princípio da Boa-fé objetiva e da lealdade contratual, que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa à outra parte.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática ID 12310571, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante, em razão de perda da perda do interesse recursal e em sede de reexame necessário homologou proposta de transação extrajudicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Insurge-se o agravante aduzindo, em apertada síntese, que não há na Apelação ausência do requisito de admissibilidade do interesse recursal, pois o julgamento do recurso poderia oferecer a possibilidade de obtenção de posição mais favorável ao Apelante.

Por essa razão, pugna pela reforma da decisão agravada, no sentido de conhecer do recurso de Apelação para que seja analisado seu mérito e, ao final, dar-lhe provimento.

O Município agravado não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 15754171.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da perda ou não do interesse recursal do Apelante, ante a celebração do acordo entre as partes.

O agravante declara que celebrou o acordo extrajudicial, onde o agravado reconhece a dívida, mas obtém desconto e parcelamento do pagamento.

No entanto, aduz que permanece o interesse recursal, uma vez que a sentença, ao não conhecer da Apelação e homologar o acordo firmado, mantém a sentença de origem, que confirmou liminar para que a empresa agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica nas ruas (iluminação pública), hospitais públicos, postos de saúde, escolas públicas, delegacia de polícia, conselho tutela, casa de apoio (abrigo de menores), abrigo de idosos, secretarias municipais, creches e assemelhados.

Argui que o conhecimento e julgamento da Apelação pode lhe oferecer a obtenção de posição mais favorável do que aquela materializada na sentença combatida. Pugna pela reforma da decisão agravada, no sentido de conhecer da Apelação e dar-lhe provimento.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

O Município de Dom Eliseu, ora agravado, ajuizou Mandado de Segurança contra o ora Agravante, cuja sentença concedeu a segurança para confirmar liminar que o impetrado se abstivesse de realizar corte de energia, em razão da inadimplência do Município, em locais de prestação de serviços públicos essenciais, em respeito à preservação do interesse coletivo, com base em precedentes do STJ neste sentido. Desta decisão, a empresa autora interpôs apelação.

Entretanto, antes mesmo da subida dos autos à segunda instância, a própria apelante protocolou o Termo de Acordo Extrajudicial ID 7198865 e ID 7198866, em que o Município de Dom Eliseu reconhece as dívidas com a Equatorial Distribuidora de Energia Elétrica, obtendo desconto e parcelamento do montante, bem como as partes se comprometem em peticionar nos processos de suas respectivas conduções para informar o acordo.

Resta evidente que a celebração do acordo põe fim a situação de inadimplência do Município e esvazia o interesse recursal do ora Agravante, uma vez que o objetivo das partes foi alcançado pelo acordo firmado, não havendo utilidade e necessidade na apreciação do mérito recursal.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – FACULDADE ADMITIDA PELO ART. 998 DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC). 1. Se a finalidade do Recurso inominado era discutir a sentença de parcial procedência do feito, mas as partes celebraram acordo extrajudicial e pediram sua homologação, ocorre a perda superveniente do interesse recursal. 2. O atual sistema do direito processual civil brasileiro é regido pelo princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo e estruturado no sentido de estimular a solução consensual dos conflitos, conforme §§ 2º e 3º do art. 3º CPC. 3. Após a prolação da sentença, em fase recursal, as partes anexaram ao id. 85215046 minuta de acordo na qual a requerida compromete-se a pagar à Autora a importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), petição esta não apreciada pelo juízo de primeiro grau. 4. Sentença reformada para homologar o acordo firmado entre as partes. 5. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10006904820198110039 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. COMUNICAÇÃO DE ACORDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA RECURSAL TÁCITA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(TJ-PR - APL: 00120559520198160001 Curitiba 0012055-95.2019.8.16.0001 (Decisão monocrática), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 21/01/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. POSTERIOR PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 269, III, E 462, DO CPC. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Informando as partes a realização de acordo extrajudicial em relação ao litígio e requerendo os litigantes a extinção do feito, cabe ao juiz homologá-lo, extinguindo o processo com julgamento do mérito, de acordo com o art. 269, III, do CPC. 2. Agravo regimental desprovido.

(TJ-MA - AGR: 0523572014 MA 0000001-43.2008.8.10.0036, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 06/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2014)

Da mesma maneira tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TAC QUE ABSORVE E ULTRAPASSA O OBJETO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A Empresa Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal, em razão da celebração de TAC entre as partes, que engloba o objeto da questão. 2- Consoante o princípio da congruência, presente na legislação processual civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além, aquém do que foi pedido ou mesmo dele se afastar. Precedentes. 3-Referido TAC, por englobar a extinção da penalidade administrativa objeto da questão discutida na ação, inexoravelmente conduz ao exaurimento do objeto do recurso, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita. 4-Desta forma, verificando que a Empresa Apelante ao firmar o TAC com o Município Apelado, assumiu diversas obrigações, que absorvem e ultrapassam o objeto da presente ação, resta manifesta a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria. 5-Ademais, não obstante o pedido de homologação de referido termo de ajustamento, observa-se que o objeto de TAC não se restringe apenas ao objeto da ação, tratando-se de questão que abrange uma coletividade, mostrando-se assim, despicienda sua homologação nos presentes autos, uma vez que é dotado de força executiva. 6- Agravo de Interno conhecido e não provido, manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003792-23.2014.8.14.0028, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, a intenção de prosseguimento do feito após a celebração acordo extrajudicial configura comportamento contraditório que se enquadra em violação do princípio do
Venire Contra Factum Proprium,
corolário do princípio da Boa-fé objetiva e da lealdade contratual, que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa à outra parte.

Tal princípio observa os seguintes requisitos para sua aplicação: (i) uma conduta inicial lícita da parte (
factum proprium
); (ii) confiança legítima da parte contrária decorrente da conduta inicial, e (iii) posterior comportamento contraditório à conduta inicial.

No caso em apreço, o acordo é lícito e válido. Não foram arguidos quaisquer vícios que impedissem sua celebração. Portanto, a postura processual da parte em insurgir-se contra decisão que homologou o acordo firmado enseja comportamento contraditório que fere o princípio do
Venire Contra Factum Proprium
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes. 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. RENÚNCIA A PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS. PRECLUSÃO LÓGICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1) A apelante, expressamente, aprovou a qualidade dos serviços prestados no conserto de seu automóvel sinistrado e conferiu a mais ampla, plena, geral e irrevogável quitação à seguradora apelada para nada mais pleitear, a que título for, em juízo ou fora dele, motivo pelo qual a pretensão indenizatória está abarcada pela preclusão lógica. 2) Portanto, a postura processual da parte autora enseja comportamento contraditório, ferindo o princípio de nemo potest venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJ-RS - Apelação Cível: 5018441-13.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 30/01/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PARTE QUE, AO REALIZAR ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CRIOU A EXPECTATIVA NA OUTRA PARTE DE QUE NÃO HAVERIA QUALQUER ILEGALIDADE NO CONTRATO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0005057-67.2020.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - APL: 00050576720208160069 Cianorte 0005057-67.2020.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 20/09/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

Assim, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2024